Tribunal: CARF
Processo: 10380.908525/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908525/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 01/06/2011
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional, a compensação de
créditos tributários com créditos opostos à Fazenda pública depende da
comprovação, por parte do contribuinte, de sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana
Josefovicz
Belisario.
Ausente
a
conselheira
Ana
Paula
Pedrosa
Giglio.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 101 a 102 face a decisão de fls.
91-94, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que as compensações objeto do
Despacho Decisório de fls. 10 são devidas, uma vez que havia crédito para fazê-las.
Aduz ainda que a decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, violou o princípio da isonomia tributária previsto nos artigos 5o e artigo 150 II
da CF/1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908525/2015-14
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908525/2015-14

Requer que créditos presumidos componham a base dos cálculos indicados pelo
recorrente e, ademais, defende a possibilidade de ser ressarcido de crédito da Cofins, não
cumulativa, decorrente de aquisições no mercado interno e vinculado às receitas não tributadas
no mercado interno. Em suma, alega que seu crédito é no valor de R$ 185.144,57, referente ao 2o
trimestre de 2011, ao passo que o valor reconhecido em sede do despacho decisório foi no
importe de R$ 131.355,67.
A decisão recorrida manteve integralmente as glosas e a respectiva não
homologação para fins de ressarcimento do processo no 00977.29448.250711.1.1.11-3061 e,
homologou parcialmente o de no 11313.70882.250711.1.3.11-6912. Fundamenta-se no fato de
que créditos presumidos não foram indicados no PER e, ademais, em relação aos apontados,
nada há que alterar na forma de análise promovida em sede do Despacho Decisório.
Conforme consta no respectivo despacho decisório de fls. 10, o período de
apuração é do segundo trimestre de 2011 e o tipo de crédito é COFINS não cumulativo,
decorrente de operações no mercado interno, e não o segundo trimestre como apontado no
próprio recurso voluntário.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe cabe ao
recorrente demonstrar de forma inequívoca o seu direito, ora pleiteado.
Salienta-se que o mesmo deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908525/2015-14

para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Necessário consignar que a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes, seja na análise das informações apresentadas pelo contribuinte,
seja nos seus pleitos. Por este motivo e com a devida vênia, transcreve-se trecho da r. decisão
recorrida que, as fls. 92-94:

Através do Dacon do período e, conforme consta do “RESULTADO DA ANÁLISE DO
VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO”, em anexo ao despacho decisório, o valor do
crédito vinculado às receitas não tributadas no mercado interno apurado pela
interessada e informado em Dacon é inferior ao pleiteado no PER, tendo parte deste
crédito (informado nas fichas Apuração dos Créditos, fichas 06A e 16A do Dacon) sido
utilizado por desconto (conforme informado nas fichas Créditos Descontados no Mês,
fichas 13A e 23A). O reconhecimento parcial do crédito informado no PER pela
contribuinte se deu, portanto, em razão de o saldo de crédito informado em Dacon ser
inferior ao pleiteado.
A interessada, a seu turno, não contesta as informações que constam do despacho
decisório, mas defende que a alegada insuficiência do crédito se deu em razão de não ter
sido considerado no cálculo do crédito ressarcível outro tipo de crédito, a saber, o
crédito presumido do período oriundo de atividades agroindustriais.
Ocorre que, ao contrário do que pretende a interessada, no âmbito do presente
julgamento não cabe a análise e reconhecimento de direito de crédito diverso do que foi
submetido à autoridade competente para tanto, no caso, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil – DRF.
Note-se que é através do Pedido de Ressarcimento, transmitido por meio do Sistema
PERDCOMP, que o contribuinte submete ao Fisco o crédito que pretende ter ressarcido.
Neste
documento, portanto, as informações prestadas devem representar de forma inequívoca
a origem e o valor do crédito, a fim de possibilitar a confirmação, pela DRF, não só de
sua existência e legitimidade bem como a possibilidade de seu ressarcimento.
Conforme consta do próprio PER, os créditos lá informados pela contribuinte são os
decorrentes das aquisições no mercado interno, vinculados às receitas não tributadas no
mercado interno, cujo direito ao ressarcimento encontra fundamento no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004. Tais créditos, conforme informado no próprio Sistema PERDCOMP,
consistem dos créditos regulares das contribuições de que tratam o art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
E foi este o crédito analisado pela DRF que reconheceu integralmente o crédito no valor
informado no Dacon, tendo sido reconhecido o direito ao ressarcimento/compensação
do saldo remanescente deste crédito após a dedução das contribuições devidas.
Considerando os argumentos de defesa, é possível perceber que a interessada pleiteou o
ressarcimento deste tipo de crédito em valor superior ao informado em Dacon, pois a
este acrescentou valores informados em Dacon a título de crédito presumido, que, como
veremos na sequência, não podem ser objeto de ressarcimento.
Destarte, no Dacon constam créditos decorrentes de aquisições de insumos utilizados na
atividade agroindustrial (de que trata o art. 8° § 3° inciso III da Lei 10.925/2004) – na
linha
“29.TOTAL
DE
CRÉDITOS
PRESUMIDOS
-
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS, APÓS AJUSTES” da fichas 06A e 16A do Dacon, todavia,
estes não estão incluídos no PER ora em análise. Não constando do PER em análise a
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.149 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908525/2015-14

informação de créditos desta natureza, estes não foram submetidos a análise pela DRF
no escopo do presente processo, pelo que não integram a presente lide. Saliente-se que
somente se tem notícia que a interessada pretendia ter ressarcidos valores de crédito
presumido na manifestação de inconformidade.
Note-se que não se está aqui afirmando que tais créditos não sejam legítimos, mas que,
por não integrarem o pleito ora em questão, não podem ser, no âmbito do presente ato,
ser analisados, reconhecidos e tampouco ressarcidos/compensados.
Não obstante, informe-se à contribuinte que o crédito presumido de agroindústria de que
trata o art. 8°, § 3°, inciso III da Lei no 10.925, de 2004, a teor do que se extrai do caput
do próprio art. 8 o, somente pode ser utilizado pelo contribuinte através de desconto das
contribuições devidas. Tal entendimento foi formalizado pela então Secretaria da
Receita Federal (atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), através do Ato
Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005. E também nesse sentido era a Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 (vigente à época), a qual tratava da
matéria em seus artigos 7o e 8o, § 3o, inciso II. E não é por outro motivo que não há
campo disponível no PER/Dcomp para informar este tipo de crédito.
Observe-se, ademais, que somente com a Lei no 12.058, de 2009, inciso I e II do art. 36,
passou a existir a possibilidade de ressarcimento e compensação deste tipo de crédito,
todavia, nos
termos do §2o do mesmo artigo, somente para os “créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação”,
o que não é o caso do crédito alegado pela contribuinte.

Nota-se que a linha de argumentação aduzida pelo recorrente em sede de recurso
voluntário não pode prosperar, posto que a decisão de primeiro grau foi claríssima no sentido de
inexistência de provas em prol do pleito do contribuinte.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 126
DF CARF MF
Original